Tribunal: TJES
Processo: 5005939-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005939-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO e outros
AGRAVADO: LEA VIANA DOS SANTOS DE BRITO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005939-42.2021.8.08.0048

AGVTE:
ANDRÉA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO E BIANCA FRANKLIN DE BRITO

AGVDO:
LÉA VIANA DOS SANTOS DE BRITO

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANDREA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO
E
BIANCA FRANKLIN DE BRITO,
uma vez que irresignadas com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital (processo nº 0007172-29.2017.8.08.0024), que determinou a exclusão do inventário do bem situado na Rua Marcelino, nº 111, Vitória/ES, referente a um prédio de sobrado, matriculado sob o nº 14.915, do RGI, 1ª Zona de Vitória, ao fundamento que não haveria direito de posse por parte das herdeiras, vez que ele estaria registrado em nome de terceiros perante o Cartório de Registro de Imóveis de Vitória/ES.

Nas suas razões (evento nº 1783565), em apertada síntese, sustentam as recorrentes que embora o imóvel descrito na decisão recorrida não tenha jamais sido registrado em nome do de cujus, de fato ele exerceu a posse sobre o bem desde outubro de 2004, conforme comprovam o instrumento de contrato e as declarações firmadas pelos proprietários e seus sucessores.

A teor do movimento nº 1817503, a antecipação da tutela recursal foi deferida.

A despeito de regular intimação, não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de justiça anexado ao Id nº 2787303 pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005939-42.2021.8.08.0048

AGVTE:
ANDRÉA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO E BIANCA FRANKLIN DE BRITO

AGVDO:
LÉA VIANA DOS SANTOS DE BRITO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANDRÉA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO
E
BIANCA FRANKLIN DE BRITO,
uma vez que irresignadas com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital (processo nº 0007172-29.2017.8.08.0024), que determinou a exclusão do inventário do bem situado na Rua Marcelino, nº 111, Vitória/ES, referente a um prédio de sobrado, matriculado sob o nº 14.915, do RGI, 1ª Zona de Vitória, ao fundamento que não haveria direito de posse por parte das herdeiras, vez que ele estaria registrado em nome de terceiros perante o Cartório de Registro de Imóveis de Vitória/ES.

Cinge-se o recurso a perquirir a possibilidade ou não de partilha de bem imóvel adquirido através de contrato de compra e venda, mas desprovido de registro em nome do Adquirente.

Nas suas razões (evento nº 1783565), em apertada síntese, sustentam as recorrentes que embora o imóvel descrito na decisão recorrida não tenha jamais sido registrado em nome do de cujus, de fato, ele exerceu a posse sobre o bem desde outubro de 2004, conforme comprovam o instrumento de contrato e as declarações firmadas pelos proprietários e seus sucessores.

Assim, na espécie, as Agravantes não visam a partilha da propriedade, mas dos direitos pessoais e possessórios que o falecido detinha em relação ao imóvel, adquiridos através de contrato de compra e venda.

Conforme dispõe o artigo 620, inciso IV, alínea ‘g’, do Código de Processo Civil, dentre os bens a inventariar, estão os direitos e ações, senão vejamos a seguir:

Artigo 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

g) direitos e ações;

Ainda, o Código Civil estabelece "
A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres” (
1.206, CPC).

Com efeito, com o óbito, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, não importando se é a propriedade ou a posse de determinado imóvel, nos termos do Código Civil, litteris:

Artigo 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Verifica-se do acervo anexado aos autos, a juntada de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o proprietário registral e o inventariado (evento 1783587 – pág.-4/5), bem como as declarações dos proprietários e seus herdeiros (eventos 1783588 e 1783590) informando acerca do exercício da posse por ele sobre o imóvel desde o ano de 2004, o que afasta a necessidade de comprovação de propriedade do bem para que ele seja incluído na partilha.

Não se verifica, destarte, óbice em se ultimar a partilha dos direitos de posse sobre o imóvel descrito, porquanto a exclusão da partilha de eventual direito possessório sobre imóvel se justificaria quando ausente ou em dúvida a prova dessa posse, o que não é o caso em apreço.

A propósito, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

Relativamente à posse dos herdeiros nos bens da herança [...]. O Brasil adotou um
sistema singular,
próprio, mais evoluído do que os anteriormente mencionados, porque aos herdeiros, legítimos ou testamentários, se transfere a herança (
direitos e obrigações, posse e propriedade
) imediata e automaticamente no momento da morte do
de cujus
. Superamos o sistema romano, que exigia o corpus e aceitação da herança para que fosse transferida a posse aos herdeiros, e aperfeiçoamos o germânico da Gewere e da saisine. Criamos um sistema próprio, híbrido, que se utiliza das vantagens dos dois sistemas já referidos: a) para incluir os herdeiros testamentários na regra da transmissão
ipso iure
da herança; ; b) para admitir que há transferência tanto da posse direta quanto da indireta, própria ou imprópria, direito à posse ou à reaquisição da posse [...]; c) para admitir que a transferência automática da posse ao herdeiro é ficção jurídica, pois não depende nem da apreensão física da coisa, nem do conhecimento do herdeiro de que ostenta essa condição para aperfeiçoar-se a transmissão; d) para admitir que a transmissão se dá no momento da morte, independentemente da aceitação da herança pelo herdeiro; e) para admitir que não existe herança sem dono, razão de ser da transferência imediata e automática da herança aos herdeiros, no momento da morte do
de cujus.

[...] Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade pelo simples fato da morte do autor da herança. Adquirem os direitos e obrigações do morto com todas as suas qualidade e vícios (CC 1203 e 1206). A posse é por eles adquirida sem que haja necessidade de apreensão material do bem. Independentemente da abertura do inventário,podem fazer uso dos instrumentos de proteção da posse (interditos possessórios) e da propriedade (ação reivindicatória, ação de usucapião), podendo somar à sua a posse do de cujus (CC 1207), para fins de usucapião.
(in Código Civil Comentado.
7. ed. São Paulo: RT, 2009. p. 1.254-1.253).

E ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.
[...].2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.
5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado
. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL QUANDO REGISTRADO. ART. 1.225 DO CÓDIGO CIVIL. ARROLAMENTO DE DIREITOS. INVENTÁRIO. ART. 993, INCISO IV, ALÍNEA "G", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
[...].2. A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que não significa que a ausência do registro retire a validade do contrato. 3. A gradação do instituto da promessa de compra e venda fica explícita no art. 25 da Lei n. 6.766/1979, que prevê serem irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros.
4. Portanto, no caso concreto, parece lógico admitir a inclusão dos direitos oriundos do contrato de promessa de compra e venda de lote em inventário, ainda que sem registro imobiliário. Na verdade, é facultado ao promitente comprador adjudicar compulsoriamente imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado, e a Lei n. 6.766/1979 admite a transmissão de propriedade de lote tão somente em decorrência de averbação da quitação do contrato preliminar, independentemente de celebração de contrato definitivo, por isso que deve ser inventariado o direito daí decorrente. 5. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de registro, porquanto o escopo deste é primordialmente resguardar o contratante em face de terceiros que almejem sobre o imóvel em questão direito incompatível com a sua pretensão aquisitiva, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.185.383/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 5/5/2014.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE QUE ARROLOU DIREITO REAL DE POSSE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo, 620, inciso IV, alínea “g”, do Código de Processo Civil e dos artigos 1.206 e 1.784 do Código Civil, os direitos de posse sobre bens imóveis podem ser partilhados em ação de inventário, sendo possível sua inclusão no plano de partilha, mormente inexistindo controvérsia de que o bem em questão estava na posse dos falecidos, quando da abertura da sucessão
. 2. Não há se falar em honorários recursais em caso de provimento integral ou parcial do recurso. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5151060- 61.2018.8.09.0006, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 17/05/2019, DJe de 17/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ORDENA A EXCLUSÃO, DO ROL DE BENS ARROLADOS PELO INVENTARIANTE, DE IMÓVEL OBJETO DE POSSE. RECURSO DO ESPÓLIO. ALEGADA POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR E PARTILHAR O BEM. TESE SUBSISTENTE. DIREITO DE POSSE QUE CONSTITUI DIREITO E POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 620, IV, g, CPC), INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. INVENTÁRIO E PARTILHA QUE SE OPERAM SOBRE O DIREITO DE POSSE, NÃO DE PROPRIEDADE.

"Os direitos de posse ou possessórios sobre bens móveis e imóveis, ainda que sem propriedade correspondente, porquanto ausentes os respectivos títulos de domínio, uma vez sendo direitos e, sobretudo, porque dotados de expressão econômica, podem ser inventariados e, por fim, partilhados entre os herdeiros, no processo de inventário e partilha, na perspectiva do art. 620, inc. IV, alínea "g", do Código de Processo Civil de 2015".
[...].AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005991-16.2018.8.24.0000, de Garuva, rel. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-03-2019).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE.

1. Os direitos de posse sobre bens imóveis podem ser partilhados em ação de inventário. Inteligência do art. 993, IV, "g", do CPC e dos arts. 1.206 e 1.784 do CC. 2. Tendo sido acostados ao instrumento dados informativos suficientes a demonstrar que o bem imóvel em questão estava na posse do de cujus quando da abertura da sucessão, possível sua inclusão no plano de partilha.
RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70061240784, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-08-2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - PARTILHA DE BEM IMÓVEL SEM REGISTRO - POSSE - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A herança, objeto do inventário, é composta pelo conjunto de bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio do extinto, de forma que os direitos de posse e ações sobre imóveis, ainda que desacompanhados do título de domínio, por possuírem expressão econômica, podem ser partilhados em processo de inventário.
[...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.005332-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, de forma a afastar o decreto de exclusão do bem imóvel dos autos do inventário.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005939-42.2021.8.08.0048

AGVTE:
ANDRÉA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO E BIANCA FRANKLIN DE BRITO

AGVDO:
LÉA VIANA DOS SANTOS DE BRITO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO. POSSE DO INVENTARIADO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. EXCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. A teor do Art. 1.206, a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres

II. A ausência de registro no cartório competente não afasta a possibilidade de partilha de direitos decorrentes da posse exercida pelo inventariado sobre o bem imóvel. Precedentes do STJ.

III. Demonstrado que o bem imóvel efetivamente estava na posse do autor da herança no momento da abertura da respectiva sucessão, os direitos de posse sobre referido bem podem ser partilhados na ação de inventário, independentemente do título de domínio.

IV. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.